Tribunal: TJMT
Processo: 1042679-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042679-57.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA EUZILENE DE MELO DE MIRANDA - CPF: 933.588.491-04 (RECORRENTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), JANIO CARLOS DE SOUZA FRANCO - CPF: 955.743.101-63 (RECORRIDO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – GESTÃO DE EX-SÍNDICA – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134127749, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que não houve ofensa à honra pessoal da recorrida, mas sim, apenas “uma crítica exacerbada feita em público, quando envolvida a administração do patrimônio de uma coletividade”, insistindo que restou demonstrado que não agiu dolosa ou culposamente para difamar ou injuriar a recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a autora atuou como síndica do Condomínio Residencial Iguatemi, local onde reside e também é proprietária de uma casa, no período de
23/05/2019 (id.

134128178) até 04/08/2020

(id. 134128179).

Assevera que o reclamado, desde o início de seu mandato, fez oposição gratuita a sua administração, sempre atribuindo fatos desabonadores à autora e insinuando desvios de condutas, valendo-se de expressões, tais como: (a) “
venderam gato por lebre”
; (b)
“carta marcada”;
(c)
“gostaria de saber muito quantos o condomínio tem no fundo de reserva, e em que conta está”,
conforme consta das atas de assembleia dos dias 25/05/2020 e 21/07/2020.

Aduz que, na assembleia virtual de
25/05/2020
, que estava aberta para todos os condôminos, o reclamado alegou que houve “superfaturamento” na compra dos equipamentos de segurança (cerca elétrica, câmeras, etc.) adquiridos pelo Condomínio e insinuou que a Síndica estaria participando deste superfaturamento.

Sustenta que as falas do requerido causaram danos à sua imagem, desconforto e descrédito junto aos demais condôminos, o que culminou com a sua renúncia ao cargo de síndica. Ainda, acrescentou que seus filhos não transitam no condomínio com receio de serem apontados como “filho da síndica” sentindo-se humilhados, conforme ficou consignado no boletim de ocorrência de id. 134128184.

Por fim, com intuito de provar o alegado, isto é, que as alegações feitas pelo recorrente são injustas, esclarece que, na data de
25/11/2021
, foi realizada uma assembleia no Condomínio Residencial Iguatemi, em que as contas da gestão da reclamante foram aprovadas, consignando que a referida ata está em processo de registro em cartório.

O demandado, em sede de contestação (id. 134127725), alega a inexistência do
“animus injuriandi vel diffamandi”,
posto que não tinha o objetivo de ofender a autora ou tampouco os conselheiros do condomínio, mas tão somente criticar a gestão da administração. Ademais, esclarece que as expressões a ele imputadas não passaram de um mero excesso no linguajar, visto que apenas expressavam sua desconfiança da qualidade dos serviços prestados pela empresa Sinai.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Cotejando as garantias constitucionais fundamentais citadas, do direito de livre expressão, acrescendo-se a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, calibradas e conectadas ao direito de criticar, informar e de ser informado, o direito de resposta, a liberdade de reunião, a liberdade religiosa, etc. é

possível vislumbrar ou reconhecer que as falas e ações perpetradas pela requerida extrapolaram o direito de revolta, opinião e deram causa a danos à imagem/honra subjetiva da parte autora.

Consigno que, corroborado pelos depoimentos em audiência de instrução, restou incontroverso que a revolta/cobrança/exigência ultrapassou a reunião, a pessoa da síndica e da prestação de contas, chegando incontestavelmente ao ambiente comum do condomínio.

Inclusive restou latente e reconhecido pelas testemunhas a existência fática de comentários desproporcionais acerca da pessoa da Reclamante nas áreas comuns do condomínio, contendo a clara indicação desidiosa à honra e a imagem da Autora, além do apontamento de prática de condutas imorais/ilegais.

Nesse quesito, há de se consignar que o relato e agravos perpetrados pela Requerida

se deram de forma aberta no condomínio e restou incontroversa seu excesso nos autos.
Além disso, não cabe a excludente de responsabilidade de “mera exaltação/irresignação” ou mesmo de mera revolta alegada pela parte Reclamada, isso pois tenho que o parâmetro utilizado pela parte Requerida, ainda que fosse considerado de proteção patrimonial, transbordou para além das reuniões de condomínio, também reconhecidas como “acaloradas”.

Ressalvada a liberdade de opinião, crítica, o princípio da pluralidade de ideias e

pensamentos, com exposição democrática e comentários, é possível admitirmos que a ação

narrada nos autos é passível de indenização, pois intenso e provocativo, atentando à honra da

autora. Acresça-se que se deve homenagear como ponto de equilíbrio o pluralismo democrático e

acesso à informação da coletividade (ainda que restrita ao âmbito do condomínio). Acresça-se

que a Reclamante mudou-se do condomínio, o que corrobora e mantém nexo de causalidade

com o descrito na narrativa inicial.

No caso concreto, tenho que o fato ultrapassa o mero dissabor das relações da vida

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, pois não caberia ao designado “homem médio”, as ações tratadas como sendo de “mera crítica/cobrança/dúvidas ou de prestação de contas”, assim consideradas pela Requerida. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.
(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, restou demonstrado nos autos que no
chat
da reunião virtual ocorrida na data de
25/05/2020 (id.
134128181
),

o reclamado disse que:
“gostaria de saber muito quantos o condomínio tem no fundo de reserva, e em que conta está”,
bem como concordou expressamente com a fala do condômino Guilherme Freitas, o qual, apontou “
o superfaturamento do material vendido”
, isto é, com relação a cerca e o circuito de câmeras – incidente que levou a autora a registrar o
Boletim de Ocorrência no 2020.131618, em 02/06/2020
, como se vê no id. 134128182.

Por sua vez, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia
21/07/2020
, restou consignando que o
“Senhor Jânio Carlos morador da quadra D, casa 11, questionou o valor da Sinai que está muito alto, que já tem quase um ano que o condomínio está pagando o valor mais carro do mercado, e que na assembleia que a Sinai foi votada e contratada para prestar o serviço para o condomínio não foi feita nenhuma pesquisa de mercado antecipadamente, apresentando somente as propostas para serem votadas e que somente o representante da Sinai estava presente no dia da assembleia,
no qual venderam gato por lebre, caracterizado carta marcada.
Houve também outras contestações de outros moradores sobre a insatisfação do serviço prestado pela Sinai.
A síndica Francisca pediu para deixar registrado que quer entender melhor a fala do morador Jânio quando ele diz sobre a palavra carta marcada”

(id. 134128180).

Outrossim, no
Boletim de Ocorrência no 2020.177077, lavrado em 30/07/2020,
a reclamante narra que: “
no dia 21/07/2020 mais uma vez o morador deixou claro que a empresa contratada de serviços de terceirização foi "cartas marcadas" se dirigindo a mim de forma intimidadora, situação esta que vem se repetindo e causando desconforto pessoal a mim e minha família que estão sendo intimidados com as ações maldosas e mentirosas por este morador, espalhadas pelo condomínio, declaro que meus filhos não circulam mais pela área comum com medo de ser humilhados”,
oportunidade em que manifestou o desejo de representá-lo criminalmente pela prática do crime do art. 145 do Código Penal (id. 134128184).

A reclamante, em depoimento pessoal, quando indagada pelo magistrado sobre as razões pelas quais ela se sentiu ofendida, esta assevera que
“ele
(o reclamante)
estava me ofendendo com qualquer assunto que relacionasse ao condomínio ele levava para outro lado [...] que era muito intolerante da parte do senhor Jânio a forma como ele me tratava então foi indo foram várias acusações, várias palavras”.

Declarou que as ofensas foram feitas
“em uma reunião interna do condomínio, e ele fugiu do assunto
(que seria sobre problemas na caixa de gordura e de esgoto no condomínio)
e começou a dizer que eu tinha meio que forjado algumas propostas e que eu tinha vendido gato por lebre”,
acrescentando que o reclamado começou
“a cogitar sobre questão de fundo de reserva e ele estava agitando o grupo para desvirtuar”
o tema em debate na ocasião
,
bem como foi assertiva ao declarar que o reclamado
“achava que eu estava favorecendo a empresa porque eu tinha ganhado propina, ele cogitava isto”.

Questionada pela advogada do reclamado, a autora é enfática ao dizer que as ofensas eram dirigidas a sua pessoa e que não estavam relacionadas a sua posição como síndica.
Reforça que renunciou ao mandado para resguardar a sua integridade e de sua família, narrando que tomou conhecimento sobre duas situações em que seus filhos foram constrangidos enquanto transitavam na área comum.

O reclamado, em seu depoimento pessoal, confirmou que ele havia se manifestado sobre a importância de os condôminos participarem e cobrarem a administração do condomínio, bem como proferiu as expressões elencadas pela autora na petição inicial e, por fim, que ele e mais outros 05 (cinco) moradores participaram do abaixo-assinado para a retirada da síndica, ora reclamante.

A testemunha arrolada pela autora, o Sr.
Francisco Wellington Chaves Filho
, esclarece que as reuniões do condomínio, sejam presenciais ou virtuais, sempre eram tumultuadas, pois alguns moradores insistiam em desviar do tema previsto para o dia. Afirma que já ouviu o reclamado dizer palavras como “roubando” e “desviando”, sendo enfático com relação ao tratamento desrespeitoso e injusto do recorrente na tratativa com a recorrida.

De outro lado, as testemunhas arroladas pelo reclamado, o Sr.
Herivelto França Ramos
e o Sr.
Gustavo Rodrigues das Neves
afirmaram que não se lembravam de palavras ofensivas supostamente advindas do reclamado. Questionado, o Sr. Herivelto confirmou se recordar apenas do questionamento do recorrente acerca do fundo de reserva, e ambos confirmaram a insatisfação de diversos moradores com a gestão da reclamante como síndica, com relação a transparência.

Por fim, o Sr.
José Mario Ferreira de Almeida,
afirmou que tanto no campo de futebol como em outras áreas comum do condômino ele via e ouvia pessoas criticando a gestão do condomínio no período que a autora era síndica. Ademais, a testemunha foi incisiva em dizer que se tratava de críticas e não ofensa pessoais, no entanto, ele apenas passou a residir no condomínio próximo ao final da gestão da autora como síndica, não tendo participado das reuniões em debate.

Assim, diante dos documentos anexados aos autos e da oitiva das partes e testemunhas, tenho que tais fatos repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando prejuízo merecedor de reparação.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO −

DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL
–
SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS
– RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 4.
O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem. 5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização
.
6.

O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida,
colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe. 7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
(TJMT - N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, Turma Recursal Única, Relatora Juíza Patrícia Ceni, Julgado em 11/12/2018). Destaquei.

Vale ressaltar que é desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022